Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMELLI ARAUJO COSTA, em face de decisão proferida pelo douto juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação ajuizada por esta contra o DISTRITO FEDERAL, consistente em indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante, para não recolher as custas referentes a ação proposta (ID. 14124036). Em suas razões recursais (ID. 14124032), assevera a agravante não possuir condições de arcar com as despesas processuais, por possuir várias despesas correntes que são deduzidas de seus vencimentos e gastos como alimentação, energia elétrica e água. Afirma que, ao contrário do que consta na decisão recorrida, reside em Água Claras e não no Lago Sul. Verbera que restou demonstrado nos autos que o valor de sua renda líquida é inferior a 10 (dez) salários mínimos, estando seu pedido de acordo com os termos do artigo 98 do CPC. Colaciona jurisprudência que alberga sua tese. Amparada nesses argumentos, a recorrente pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da decisão impugnada com a concessão do benefício pretendido. Não foi realizado o devido preparo, uma vez que a matéria discutida se refere justamente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Decido. Admito a interposição do presente agravo na modalidade instrumental. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que a documentação constante dos autos não faz presumir que a agravante seja juridicamente necessitada, a se valer dos benefícios da gratuidade de justiça. Em que pese a divergência jurisprudencial acerca do tema, e diversamente do que afirma a recorrente, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, pode-se perceber que a agravante se encontra em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, não sendo, pois, um mero um ato de caridade. Na análise dos autos, observo, que os documentos juntados pela agravante não são suficientes para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça postulada. Destaco de maneira especial os contracheques acostados ao ID. 14124040 - pag. 43/45, no qual consta o salário bruto de R$14.893,22 (quatorze mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos) e líquido de R$10.955,61 (dez mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos). De outra banda, as despesas carreadas são de gastos do dia a dia (financiamento habitacional, fatura de cartão de crédito, contas de energia elétrica, telefonia, condomínio e mensalidade escolar), não sendo esse o intuito da lei, de que as pessoas com alto padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada do seu salário, para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da agravante bem como não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Estribado nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo. Intimem-se o recorrido para apresentar resposta a este recurso. Comunique-se o juízo de piso sobre o teor da presente decisão. Publique-se e intimem-se.